Tribunal: TJES
Processo: 5040930-55.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040930-55.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE TABLETE DE MACONHA. MATERIAL ENTORPECENTE LOCALIZADO EM QUARTO DA ACUSADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré da imputação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia que a acusada mantinha em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente meio quilo de “maconha”, acondicionados em um único tablete, encontrados em seu quarto durante diligência realizada por policiais do DENARC em imóvel situado no bairro Barro Branco, no município de Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de condenação
, destaca-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de química forense e prova oral, os quais confirmam a apreensão de aproximadamente meio quilo de “maconha” contendo THC.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, demonstram de forma coerente e segura que o entorpecente foi localizado no quarto da acusada, em meio a seus pertences pessoais, constituindo prova idônea para embasar a condenação.

5. A versão apresentada pela defesa revela-se inverossímil diante das contradições entre os relatos da genitora da acusada e do adolescente que assumiu a propriedade da droga, especialmente quanto à alegada permanência deste na residência.

6. A quantidade da droga apreendida e sua forma de acondicionamento em único tablete prensado são incompatíveis com a tese de consumo pessoal, evidenciando a destinação comercial da substância entorpecente.

7. O fato de a acusada não estar presente no momento inicial da diligência não afasta sua responsabilidade penal, uma vez que a droga estava guardada em local privado de sua utilização exclusiva.

8. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização do entorpecente.

9. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando-se definitiva por inexistirem agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

10. Os registros anteriores relacionados à prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas demonstram dedicação da ré a atividades criminosas, inviabilizando a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5040930-55.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA
Advogados do(a) APELADO: IGNÁCIO LUIZ GOMES DE BARROS JÚNIOR - MG147863, IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença de id. 19148442, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
Karine Gabrielly de Bem Moreira
da imputação de prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 30 de outubro de 2025, em um imóvel situado no Beco 02, no bairro Barro Branco, no município de Serra, a ré mantinha em depósito, para fins de comércio, 01 (um) tablete de “maconha”, devidamente embalado, pesando aproximadamente meio quilo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A investigação, conduzida pela equipe do DENARC, teve início a partir de monitoramento de inteligência que indicava o uso da residência da denunciada como ponto de guarda de entorpecentes e armas, atividade esta que teria se intensificado após o falecimento de seu ex-companheiro, conhecido por “Russo” ou “Gordinho do Valão” e pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região – morto na Mega Operação do Alemão e Bairro da Penha, no Rio de Janeiro.

Na data dos fatos, após montarem campana e visualizarem a movimentação de pessoas entrando no Beco e saindo com sacolas nas mãos – possivelmente as drogas e armas ali armazenadas, resolveram realizar a abordagem antes que todo material fosse retirado.

Ao chegarem no imóvel, os policiais foram atendidos pela genitora da acusada, que franqueou a entrada no imóvel e, durante as buscas, a equipe logrou êxito em localizar o referido tablete de maconha guardado no interior de uma gaveta, no quarto ocupado pela ré.

No momento da diligência, quando sua genitora estava sendo encaminhada à Delegacia, a acusada chegou ao local acompanhada por um adolescente, L. H., o qual prontamente assumiu a propriedade da substância ilícita perante os policiais e a acusada afirmou ser apenas usuária de drogas.

Feitas essas considerações, passo à análise do pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
, encontra-se comprovada pelo pelo boletim unificado (id. 19148273), pelo auto de apreensão (id. 19148273), pelo laudo de química forense (id. 19148448), que confirmou a presença de THC em 475g de material analisado e pela prova oral.

Quanto à
autoria
, a decisão de primeiro grau baseou-se em premissa equivocada ao considerar a prova insuficiente. O conjunto probatório demonstra, com segurança, que a droga pertencia à apelada.

Nesse sentido, os investigadores
Â
ngelo M
á
rcio Lucas Geraldo
e
Jos
é
Renato Rodrigues Teixeira
afirmaram categoricamente em juízo que a droga foi localizada no quarto da ré, dentro de seus pertences pessoais (id 19148442).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.275.188/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
15/8/2023
.

Além disso, a versão apresentada pela genitora da ré e pelo menor “L. H.” é, no mínimo, inverossímil.

O menor afirmou perante a autoridade policial que "
dormia na casa de Karine desde o início do ano
" (id. 19148273), contudo, a própria mãe da ré, em seu depoimento judicial, afirmou que
nunca viu o adolescente em sua casa
(id. 19148442).

Tal contradição reforça a tese ministerial de que o menor foi utilizado como "
laranja
" — estratégia comum para evitar a responsabilização penal do maior — não possuindo qualquer vínculo real com a residência.

Não é crível que uma pessoa guarde em seu quarto, sem conhecimento, quase meio quilo de maconha prensada em um único tablete. A quantidade e a forma de acondicionamento são incompatíveis com a tese de consumo pessoal, sendo claros indícios de destinação comercial.

Não bastasse, a apelada possui diversas passagens anteriores por tráfico de drogas (id. 19148279), o que afasta a tese de ser mera usuária ou desconhecedora da ilicitude do material encontrado em seu quarto.

O fato de ter chegado ao local apenas durante a diligência não a exime de responsabilidade, uma vez que a droga estava depositada sob sua guarda e em local privado (seu quarto).

Desta forma, entendo caracterizado o delito do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, pois provado que a apelada exercia a guarda de substância entorpecente destinada ao tráfico.

Em reforço, esta Câmara Criminal já consignou que o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas é de
ação múltipla
, consumando-se com a prática de quaisquer dos núcleos do tipo, sendo dispensável a comprovação da venda efetiva, bastando, por exemplo,
trazer consigo
ou
guardar
a droga, para incidir o tipo penal (TJES, Apelação Criminal, 011200028683, Rel.
Des. Fernando Zardini Antonio
, Segunda Câmara Criminal, DJ 08/06/2022).

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, de modo que fixo a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a sanção intermediária no importe acima.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Nesse ponto, tenho como inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). A recorrida possui histórico de reiteração infracional, tendo respondido a três representações por tráfico de drogas enquanto menor (processos nº 0005355-76.2022.8.08.0048, 0005556-68.2022.8.08.0048 e 0001097-70.2023.8.08.0021, conforme ID 19148279 e ID 19148447).

Tais registros demonstram que a ré faz do crime seu meio de vida e se dedica a atividades criminosas, descumprindo os requisitos legais para o privilégio.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão, e 5
00
(quinhentos) dias-multa
, na fração mínima.

Por fim, estabeleço o regime
semi
aberto
, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar a sentença, e condenar a ré
KARINE GABRIELLY DE BEM MOREIRA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), condenando-a à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime
semiaberto
,
e 5
00
(quinhentos) dias-multa,
na fração mínima.

É como voto.

Em sendo este o entendimento deste colegiado, após o trânsito em julgado,
expeça-se
o mandado de prisão em face da acusada, com data de prescrição para 06/05/2038.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator quanto ao conhecimento e provimento do recurso.